Tribunal: TJSP
Processo: 1501481-38.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELOS DOS CORRÉUS E DA JUSTIÇA PÚBLICA.

Recurso tirado pela Justiça Pública visando à condenação por organização criminosa, à modificação do regime inicial, para o fechado, e à decretação de perdimento de dois veículos ("Veloster" e "CG 125"). Apelos defensivos visando à reversão

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELOS DOS CORRÉUS E DA JUSTIÇA PÚBLICA.

Recurso tirado pela Justiça Pública visando à condenação por organização criminosa, à modificação do regime inicial, para o fechado, e à decretação de perdimento de dois veículos ("Veloster" e "CG 125"). Apelos defensivos visando à reversão do desate, para absolutório (no caso de William, Paulo e Clayton também por atipicidade – desistência voluntária), ou à mitigação das penas; William, Paulo e Clayton arguem preliminar de nulidade processual (suposto flagrante preparado); Denilson pugna, ainda, pela liberação de veículo ("Golf"); Josival, também, pugna por liberdade provisória. Impossibilidade de conhecimento do apelo tirado por Diogo; parcial pertinência dos demais recursos, afastada a preliminar de nulidade (de Clayton, William e Paulo), com extensão dos efeitos àquele acusado.

1. Impossibilidade de conhecimento do apelo tirado por Diogo. Manifesta intempestividade do recurso, interposto, pela defesa técnica, após o decurso do quinquídio legal, destacando-se que o acusado, após ser intimado pessoalmente da sentença, renunciou ao direito de recorrer. Regra de contagem de prazo. Art. 798, §1o, do CPP.

2. Inocorrência de flagrante preparado. Caracterização, em verdade, de legítimo flagrante esperado, tendo em vista que policiais civis, tendo recebido denúncia anônima, permaneceram em campana, de modo que foi possível visualizar a ação criminosa, certo que intervenção ocorreu em momento propício, notadamente, quando os furtadores tentaram empreender fuga ao notarem a aproximação de viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil. Investigadores que, de modo nenhum, induziram os acusados à prática do furto. Intervenção verificada, frisa-se, no momento adequado, inclusive quando os investigadores não estavam em inferioridade numérica. Doutrina e precedente. Preliminar afastada.

3. Condenação, por furto qualificado tentado, legítima. Dinâmica: acusados que tentaram subtrair valores guardados em cofre de agência, tendo empreendido fuga ao notar a aproximação da Polícia Militar e da Guarda Municipal; parte dos acusados ingressou no imóvel, ao passo que os demais permaneceram nos arredores, vigiando a movimentação. Autoria de cada acusado. Adequada comprovação do papel exercido por cada furtador pela prova oral realizada (testemunho dos investigadores), tendo sido ratificado, às inteiras, o relatório de investigação elaborado horas após os fatos. Validade da prova. Precedentes. Relatos (mormente no que toca a função desempenhada por Denilson) roborados pelas declarações prestadas por Andressa em solo policial. Denilson foi preso nas proximidades, ao passo que os demais acusados no imóvel que habitavam, estando em posse de ferramentas e de veículos utilizados. Álibis manifestamente falsos corretamente afastados. Desistência voluntária não caracterizada. Confirmação de que sistema de monitoramento por câmeras foi acionado, tendo sido comunicado às Autoridades suspeita de subtração diante das imagens capturadas. Chegada de viaturas, certamente notada pelos agentes que estavam incumbidos de vigiar as cercanias, que efetivamente impediu a consumação do furto, restando, então, perfeitamente caracterizada a tentativa. Qualificadoras comprovadas por prova técnica, Inviável condenação por organização criminosa. Ausência de comprovação de estabilidade e permanência da dita organização, ou, ao menos, tendência de durabilidade do vínculo, elementos estes caracterizadores da infração em questão. Precedente. Delito que por sua complexidade, exigiria naturalmente um mínimo de entrosamento entre os agentes e premeditação, com efetiva aquisição de maquinário, impossibilitando, então, condenação, de todo o modo, somente a partir das circunstâncias em que praticada a infração patrimonial. Retratação mentirosa efetivada por Andressa em juízo que justifica determinação de extração de cópias das principais peças dos autos (r. sentença, bem como termos de depoimento e de testemunho) e da respectiva mídia, bem como deste acórdão, com envio para o Ministério Público do Estado de São Paulo, para averiguação, em relação de prática de crime de falso testemunho.

4. Dosimetria. A) Correta fixação das bases acima do mínimo. Circunstâncias de gravidade que legitimaram, deveras, recrudescimento, na forma do artigo 59, do CP, eis que suplantada uma espécie de normalidade. Coexistência de outras duas qualificadoras além daquele considerada para reconhecimento da específica figura. Clayton, ainda, portador de mau antecedente. B) Índice para redução, pela tentativa adequadamente eleito. Redução na menor fração que se justifica diante "iter criminis" percorrido. Furtadores que conseguiram efetivamente adentrar à sala em que estava instalado o cofre, o qual foi avariado, somente não logrando êxito, em verdade, diante da chegada de mais policiais. Próximo passo, inequivocamente, seria se apossar dos valores para, em posse da "res", empreender fuga. C) Necessária determinação de início de cumprimento para todos os acusados em regime fechado. Circunstâncias de gravidade, reveladoras, ademais, da periculosidade e da ousadia de todos os nove réus, que legitimamente lastrearam a escolha pelo fechado. Art. 33, §3o, do CP. Clayton é portador de mau antecedente (crime patrimonial) ao passo que Denílson, César e William são reincidentes, certo que segundo restou condenado, por igual infração, por três vezes, e os outros dois cumpriam pena à época do fato ora apurado. Inaplicabilidade da Súmula de no 269, do C. STJ para os acusados reincidentes. D) Desautorizada aplicação de substitutivas. Clara insuficiência da medida para reprovação e ressocialização. César, ademais, multirreincidente específico. Art. 44, II e III e §3o, do CP. E) Imperioso pequeno reparo na pena de multa. Necessária observância de proporcionalidade dos aumentos em relação à pena pecuniária, mormente à míngua de motivação específica. Penas redimensionadas. Extensão dos efeitos à Diogo. Art. 580, do CPP.

5. Liberdade provisória. Inviabilidade. Cesar, Willian e Denílson. Reincidentes, com circunstâncias desfavoráveis. Imposição de regime fechado. Periculosidade e possibilidade de reiteração que autorizam manutenção da medida cautelar extrema, inclusive para Clayton, portador de mau antecedente. Sobre os demais, sem fato novo, mantida a liberdade já existente.

6. Necessária liberação de todos os veículos apreendidos. Inaplicabilidade do art. 91, II, "a", do CP. Bens de origem lícita, sem que a Justiça tenha trazido prova de que foram auferidos com prática de fato criminoso. Clara ausência de interesse ao processo. Art. 118, do CPP. Doutrina e precedente. Restituição, obviamente, deve ser efetivada, quando certificado o trânsito em julgado para as partes da ação penal, por termo nos autos, para o proprietário constante no Certificado de Registro e Licenciamento de cada veículo.

Não conhecimento do recurso tirado por Diogo; parcial provimento aos demais apelos, com extensão dos efeitos àquele acusado e afastada a preliminar de nulidade (de Clayton, William e Paulo).